Tribunal: STJ
Processo: 7012347-85.2022.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777666 - RO (2024/0405987-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: FRANCISCO THEMONTIER BORGES DA SILVA BRASIL
ADVOGADA
: SABRINA PUGA - RO004879
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão da
1.
Quinta Turma do
, que havia negado provimento ao agravo regimental
Superior Tribunal de Justiça
interposto no agravo em recurso especial, referente à condenação pelo delito do
o,
art. 2
II, c.c.
I, da
, por trinta e seis vezes, na forma do
do
art. 12,
Lei n. 8.137/1990
art. 71
. O embargante sustentou omissão quanto à análise de suposta violação
Código Penal
aos arts. 619 e 620 do CPP e à ausência de manifestação expressa sobre o dolo
específico e a inexigibilidade de conduta diversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado
2.
incorreu em omissão ou contradição, nos termos do
do
art. 619
Código de Processo
; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como
Penal
meio de rediscutir matéria já decidida pela Corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação
3.
vinculada, cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão no julgado, conforme o
do CPP.
art. 619
4. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente, analisando de
forma clara os pontos relevantes da controvérsia, inexistindo qualquer vício a justificar
a integração do julgado.
5. A simples discordância com o resultado do julgamento não caracteriza
omissão ou contradição, não sendo os embargos de declaração instrumento idôneo
para rediscussão de matéria já apreciada.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o inconformismo da
parte com a solução dada não autoriza o manejo dos embargos para rediscutir o mérito
da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
:
Tese de julgamento
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já
decidida, devendo limitar-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
2. A mera irresignação com o conteúdo do acórdão não configura vício
sanável nos termos do
do CPP.
art. 619
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52563958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: ea061a8e-5155-49aa-8d43-10c235641c9b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Messod Azulay Neto votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA52563958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: ea061a8e-5155-49aa-8d43-10c235641c9b

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777666 - RO (2024/0405987-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: FRANCISCO THEMONTIER BORGES DA SILVA BRASIL
ADVOGADA
: SABRINA PUGA - RO004879
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão da
1.
Quinta Turma do
, que havia negado provimento ao agravo regimental
Superior Tribunal de Justiça
interposto no agravo em recurso especial, referente à condenação pelo delito do
o,
art. 2
II, c.c.
I, da
, por trinta e seis vezes, na forma do
do
art. 12,
Lei n. 8.137/1990
art. 71
. O embargante sustentou omissão quanto à análise de suposta violação
Código Penal
aos arts. 619 e 620 do CPP e à ausência de manifestação expressa sobre o dolo
específico e a inexigibilidade de conduta diversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado
2.
incorreu em omissão ou contradição, nos termos do
do
art. 619
Código de Processo
; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como
Penal
meio de rediscutir matéria já decidida pela Corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação
3.
vinculada, cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão no julgado, conforme o
do CPP.
art. 619
4. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente, analisando de
forma clara os pontos relevantes da controvérsia, inexistindo qualquer vício a justificar
a integração do julgado.
5. A simples discordância com o resultado do julgamento não caracteriza
omissão ou contradição, não sendo os embargos de declaração instrumento idôneo
para rediscussão de matéria já apreciada.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o inconformismo da
parte com a solução dada não autoriza o manejo dos embargos para rediscutir o mérito
da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
:
Tese de julgamento
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já
decidida, devendo limitar-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
2. A mera irresignação com o conteúdo do acórdão não configura vício
sanável nos termos do
do CPP.
art. 619
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52563956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:09
Código de Controle do Documento: 140354a6-1c88-4fa1-a2ff-c2234b17409b

Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO
THEMONTIER BORGES DA SILVA BRASIL contra acórdão assim ementado (fl.
916):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
FUNDAMENTOS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, sob o fundamento de que o agravante não impugnou de
forma específica e suficiente o óbice da Súmula 284 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou
adequadamente o fundamento da decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o
recurso especial, com base na Súmula 284 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática aplicou corretamente o direito à espécie, pois o agravante
não infirmou, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal
de origem para negar trânsito ao recurso especial.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos empregados pela Corte
de origem para impedir o trânsito do recurso especial obsta o conhecimento do agravo.
5. A impugnação à decisão de admissibilidade deve ser clara e suficiente, de modo
a demonstrar o equívoco na sua negativa em todos os pontos indicados pela decisão
que negou trânsito ao recurso.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental desprovido.
A parte embargante afirma a ocorrência de vício no julgado, sob o argumento de que
não houve comprovação de dolo de apropriação indevida do débito que ensejou a responsabilidade
criminal.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o defeito apontado, com a
correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos proferidos pelos
art. 619
Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo
de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual erro
material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, conforme
registrado no acórdão embargado, nas razões de agravo inexistiu impugnação específica à
aplicação da Súmula n. 284 do STF, tendo o embargante se limitado a reforçar os argumentos que
já haviam sido expostos no recurso especial, o que impede o conhecimento do agravo.
Os embargos de declaração não são destinados à rediscussão da matéria, mas somente
para as hipóteses em que a decisão apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal. Na situação em análise, não se verifica
nenhuma das hipóteses que justificam a oposição do recurso. Para a impugnação da decisão nos
pontos que almeja, deve o recorrente utilizar a via recursal adequada.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é de rediscussão dos
fundamentos do acórdão, propósito inviável para o recurso em apreço, nada havendo que se possa
acolher.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA52563956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:09
Código de Controle do Documento: 140354a6-1c88-4fa1-a2ff-c2234b17409b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0405987-4
AREsp 2.777.666 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 70123478520228220001
EM MESA
JULGADO: 18/11/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO THEMONTIER BORGES DA SILVA BRASIL
ADVOGADA
: SABRINA PUGA - RO004879
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FRANCISCO THEMONTIER BORGES DA SILVA BRASIL
ADVOGADA
: SABRINA PUGA - RO004879
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Messod Azulay Neto votaram
com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik.
C542245485845380<50458@
2024/0405987-4 - AREsp 2777666 Petição : 2025/0086456-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52446383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 17:54:48
Código de Controle do Documento: 9550CF07-4FE9-489E-A452-7102ABEBE95E